Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800072-55.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – COMETIMENTO DE NOVO DELITO – FALTA GRAVE. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Não se considera satisfatório o comportamento do condenado que, durante a execução da pena, perpetra falta grave consistente no cometimento de novo delito. Decisão mantida. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias dos mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Defensor Público, Dr. Fabiano José Diniz Lopes Júnior, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA
.

Aduz o Agravante que requereu a concessão de livramento condicional, face o preenchimento dos requisitos legais. Tal pleito restou indeferido pelo Juízo agravado sob o fundamento de que embora tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfez o requisito subjetivo, já que descumpriu as condições do regime aberto ao cometer novo delito em 12/01/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
Alega que foram alcançados em
11
de
outubro
de
2020 os requisitos legais
objetivos
para ver reconhecido em seu favor o
direito
ao livramento
condicional
.

Aduz, por fim que, conforme
certidão carcerária
, apresenta bom comportamento disciplinar, não havendo
registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
Alega ainda que a decisão agravada esbarra na
legalidade
, pelo que merece
reforma.

Juntou documentos.

Contrarrazões pelo provimento do Agravo.

Decisão mantida – Doc. 4277927.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art.610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assim dispõe o art.83, III do CP: “
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”.

In casu
, o ora Agravante cometeu novo delito em
12/01/2018,
quando cumpria pena em regime aberto, conforme se comprova pela certidão carcerária - Doc. 4277935.

Ressalto que, se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do CPP, do mesmo modo, na fase da execução penal ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária (doc. 4277931). Portanto, o cometimento de novo delito é circunstância que macula sua conduta, ferindo o requisito subjetivo.

Ademais, não se considera satisfatório o comportamento do condenado que, durante a execução da pena, perpetra falta grave consistente no cometimento de novo delito, como
in casu
. Sendo assim,
para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CP, o que não ocorreu no presente caso, onde o apenado demonstrou comportamento inadequado,
não preenchendo o requisito subjetivo para a sua concessão.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça –STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal
a quo
com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)

Desta forma, nada há a ser modificado na decisão ora vergastada, eis que bem fundamentada e de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/03/2021